Tribunal: TJDFT
Processo: 0701471-52.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701471-52.2021.8.07.0018 RECORRENTES: PHABLO PÁDUA E MALAQUIAS e OUTROS RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. FIXAÇÃO DE CLÁUSULA DE BARREIRA. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO DEDUZIDA NA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. 1. Por força do princípio da vinculação ao instrumento convocatório, tanto a Administração quanto os candidatos inscritos no concurso público devem ficar subordinados às regras estabelecidas no edital do certame. 2. O colendo Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do Recurso Extraordinário n.o 635.739/AL, no qual foi reconhecida repercussão geral (Tema 376), firmou tese no sentido de que “É constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame”. 3. Não estando evidenciada qualquer ilegalidade na fixação de cláusula de barreira no edital do concurso público, não há como ser assegurada a continuidade nas demais etapas do certame a candidatos que não alcançaram a nota de corte exigida para a aprovação na prova objetiva. 4. Apelação Cível conhecida e não provida. Honorários recursais majorados. Os recorrentes alegam que fariam jus à convocação, por terem sido aprovados no concurso, e que, em face da cláusula de barreira, não puderam prosseguir nas etapas posteriores. Defendem que a alteração da lei local 6.488/2020 seria aplicável subsidiariamente ao presente caso, abarcando a situação dos recorrentes que teriam sido eliminados do concurso pela mencionada cláusula de barreira. Suscitam, no aspecto, dissenso pretoriano com julgados do STF e da Corte Superior, a fim de demonstrá-lo. Contudo, deixam de particularizar os dispositivos legais supostamente malferidos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por serem os recorrentes beneficiários da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir. Isso porque “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial pela alínea ‘a’ (Súmula n.284/STF). É impossível o conhecimento do recurso, já que citação de passagem de artigos de lei não é suficiente para caracterizar e demonstrar a contrariedade a lei federal, posto ser impossível identificar se o foram citados meramente a título argumentativo ou invocados como núcleo do recurso especial interposto" (AgInt no REsp 1818399/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 14/6/2021). Ainda que assim não fosse, o apelo não deveria subir, pois a turma julgadora, após detida análise dos autos, decidiu a demanda de acordo com as cláusulas dispostas no edital do concurso. Assim, para infirmar a conclusão a que se chegou o decisum vergastado seria necessário o revolvimento de cláusulas editalícias e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pelo STJ, no sentido de que “No julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral 635.739/AL, Relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, DJe em 3.10.2014, o Supremo Tribunal Federal consagrou o entendimento de que ‘é constitucional a regra inserida no edital de concurso público, denominada cláusula de barreira, com o intuito de selecionar apenas os candidatos mais bem classificados para prosseguir no certame’ (Tema 376/STF). 8. Essa orientação tem sido reiterada pelo Superior Tribunal de Justiça. Nesse sentido: AgInt no RE nos EDcl no AgInt no RMS 54.965/GO, Relatora Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, DJe 2.9.2019; AgInt no RMS 51.590/MS, Relator Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe 27.4.2020; AgInt no MS 23.891/DF, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe 3.10.2018” (RMS 65.540/BA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 1o/7/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1856163/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19/8/2021). Demais disso, para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria indispensável o reexame de lei local, o que é obstado na presente via, pelo enunciado 280 da Súmula do STF. Já decidiu o STJ que “O exame de normas de caráter local é inviável no âmbito do recurso especial, em virtude da vedação prevista na Súmula 280 do STF" (AgInt nos EDcl no REsp 1855114/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 3/8/2020, e AgInt no AREsp 1774719/SP, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 7/4/2021). O especial também não deveria subir quanto ao suscitado dissídio interpretativo. A uma, porquanto já decidiu a Corte Superior que “A falta de indicação do dispositivo legal que teria sido objeto de interpretação jurisprudencial divergente, em relação à tese alegada, implica em deficiência da fundamentação do recurso especial, incidindo o teor da Súmula 284 do STF, por analogia” (AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). E, a duas, porque, “Nos termos do art. 1.029, § 1°, do CPC/2015 e do art. 255, § 1o, do RISTJ, a divergência jurisprudencial exige comprovação - mediante a juntada de cópia dos acórdãos paradigma ou a citação do repositório oficial ou autorizado em que publicados - e a demonstração, esta, em qualquer caso, com a transcrição dos trechos dos acórdãos que configurem o dissídio, mencionando-se as circunstâncias que identifiquem ou assemelhem os casos confrontados, não bastando a simples transcrição de ementas, sem realizar o necessário cotejo analítico, a evidenciar a similitude fática entre os casos apontados e a divergência de interpretação. Nas razões do Recurso Especial não houve a devida comprovação do dissídio invocado, nem a realização do devido cotejo analítico, porquanto a parte recorrente limitou-se a transcrever as ementas dos julgados paradigma, furtando-se de demonstrar as circunstâncias que identificam ou assemelham os casos confrontados, com solução jurídica diversa, a viabilizar o conhecimento do apelo nobre, pela divergência jurisprudencial" (REsp 1908901/PA, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 15/3/2021 e AgInt no REsp 1901307/SP, Rel. Ministro MARCO BUZZI, DJe 4/6/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargadora ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Primeira Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, no exercício da Presidência A027